Tribunal: TJDFT
Processo: 0704523-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704523-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DELBONI CAMA, MESA E BANHO LTDA - EPP, TULIO GUALDA AGNESINI, DANIELA CERNI DELBONI AGNESINI D E S P A C H O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida na demanda executória n.o 0747814-55.2024.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, uma vez que colacionou comprovante de pagamento sem a respectiva guia de recolhimento, o que inviabiliza a verificação imediata de sua autenticidade (id 68607922). Em razão da ineficácia do ato processual ora analisado, intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator